Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL COM SUPRIMENTO DA DECLARAÇÃO DE VONTADE. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NO AJUSTE INICIAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida a ação de adjudicação compulsória de imóvel pela falta da outorga voluntária da escritura definitiva de compra e venda, conforme transacionado pelas partes, com suprimento da declaração de vontade do embargante.
2. O embargado sustenta que o embargante exigiu assinatura de termo aditivo para estipular nova obrigação, o ressarcimento de custos com infraestrutura e regularização, como condição da outorga definitiva da escritura de compra e venda.
3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial e foi mantida inalterada em grau de recurso.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.